Tribunal: TJPA
Processo: 0005606-09.2020.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005606-09.2020.8.14.0045

RECORRENTE: FABIO DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)

– DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROVIDO – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 – DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão, inclusive sobre as qualificadoras do crime imputadas ao recorrente.

2 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido

Belém/PA,
data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0005606-09.2020.8.14.0045

RECORRENTE:
FÁBIO DIAS DOS SANTOS

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
FÁBIO DIAS DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, para o fim de ser julgado pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca de origem.

Narra a exordial acusatória que:
“Segundo restou apurado, no dia dos fatos a vítima e o acusado estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando houve um desentendimento entre ambos, supostamente em razão da vítima ter lesionado a perna do acusado com um canivete.

Consta que o acusado, ao constatar o ferimento, se deslocou até sua residência, pegou uma espingarda calibre .20 e efetuou um disparo fatal contra a vítima. As pessoas que ali se encontravam ainda tentaram avisar a vítima, contudo, ela não conseguiu evadir-se do local e foi alvejada pelo seu algoz. O acusado foi contido pelas testemunhas que estavam no local até a chegada da equipe policial.

Durante o tempo em que o acusado ficou contido, a testemunha DIVINO afirmou que ele ainda tentou se soltar e pegar uma faca, mas conseguiram contê-lo novamente.

O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e ao ser interrogado, confessou a prática delitiva. A arma utilizada no crime foi apreendida.

Assim, concluímos que o previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, está perfeitamente caracterizado nos autos (...)”
. (sic. ID n. 5234024, p. 3)

A denúncia foi recebida em 18/08/2020. (ID n. 5234027)

No ID n. 5234037, consta a Sentença de Pronúncia.

Laudo Necroscópico no ID n. 5234022 – p. 25/27.

Inconformado,
FÁBIO DIAS DOS SANTOS
, interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(ID n. 5234040), com razões recursais contidas no ID n. 5234047 – p. 01/08.

Aduz, em suma, que deve ser o recorrente impronunciado, ante a ausência de prova mínima de autoria.

Assevera que devem ser afastadas as qualificadoras do crime (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), ante a ausência de substrato probatório apto a justificar a aplicação destas.

No ID n. 5234050, constam as
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 5455545)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

DO PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

É improcedente o pleito do recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No que diz respeito a
materialidade do delito
no presente caso, esta resta comprovada pelo Laudo Necroscópico no ID n. 5234022 – p. 25/27.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes restam comprovados nos autos, em especial pela confissão em Juízo do recorrente, o qual afirmou ser o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, e que tal fato se deu por desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima, o fato é corroborado pela narrativa, também em Juízo, de Policial Civil que ratificou a versão do recorrente, acrescentando que o disparo foi efetuado em direção à cabeça da vítima.

Vejamos os relatos prestados em Juízo, pelo recorrente e pela testemunha (ID n. 5234037 – p. 02/03):

FABIO DIAS DOS SANTOS – INTERROGATÓRIO JUDICIAL:
que a acusação é verdadeira; que o motivou foi porque já tinha batido boca uma vez antes por causa dessa bebida, tendo a vítima desferido uma facada na região do pescoço do depoente, que teve lutar corporal, tendo a faca quebrado nas costelas do acusado, que ficou bastante machucado, que as pessoas que estavam no local o ajudaram; que isso ocorreu uns vinte e dois dias antes dos fatos, que por causa do seu braço que sai fora do lugar e perna fina que o interrogando tem, ele é forte, que chegaram uns vizinhos e tiraram a vítima; que conheceu a vítima na mesma fazenda Trindade que esses fatos ocorreram na mesma fazenda; que trabalhavam juntos nessa fazenda do seu patrão VALDIVINO; que contou esses fatos para VALDIVINO que retirou MARCOS DJONE da área; que MARCOSDJONE chegava de tarde e jogava piadinhas contra o interrogando; que pediu para VALDIVINO afastar a vítima de lá, que estava com medo dele lhe matar; que MARCOSDJONE falava alguma coisa para lhe adular, para fazer amizade, chegava com litro de conhaque, cigarro de maconha, que o interrogando negava; que MARCOS DJONE tocava no interrogando que sempre o relevada; que no dia dos fatos, era sábado a tarde, bebeu duas cervejas, que ficou o dia todo na companhia da vítima que passou a ingerir álcool, lhe deu uns empurrões e se afastou da vítima; que MARCOS DJONE pediu para bolar um cigarro de maconha para ele, tendo o interrogando negado, e a vítima dito que o interrogando era prego, que ficou tudo bem; que a noite PEDRO pai de dona NAIARA, mulher de VALDIVINO, que PEDRO perguntou porque o interrogando estava puxando a perna, tendo o interrogando mostrado um furúnculo para PEDRO, momento em que MARCOS DJONE que estava sentado mais adiante, pegou um canivete e cutucou o furúnculo do interrogando com canivete chegando a cortar; que então o interrogando saiu para urinar, viu que estava sangrando, voltou e falou para DJONE que estava sangrando, momento em que DJONE falou para não viajar no mundo dele, que não tinha medo de matar ou morrer; que nesse momento estava PEDRO enquanto VALDIVINO e NAIARA estavam tomando banho na represa; que PEDRO presenciou; que então o acusado ficou com muito medo, caminhou um pouco de costas pegou a espingarda e efetuou o disparo na vítima; que a espingarda era sua, tinha levado de Redenção para caçar, calibre vinte; que a arma estava em cima da rede do interrogando que dormia na área; que era uma cartucheira; que colocou um cartucho e disparou; que se lembra que ao efetuar o disparo DJONE estava de frente a uns quatro a cinco metros do interrogando; que caiu e lembra que falaram que DJONE morreu na hora; que lhe tomaram a espingarda, já chegou umas pessoas, que lhe seguraram e lhe amarraram; que foram as pessoas que escutaram o disparo; que ficou amarrado até no domingo a tarde quando a polícia chegou, que fica longe da cidade, de 230 km, de difícil acesso; que não tem nada contra as testemunhas; que não falou nada para DJONE antes de atirar; que perguntado se chegou calado e atirou, respondeu que não falou nada; que estava há 4 a 5 metros de distância de DJONE; que tinha sido ameaçado pela vítima antes dos fatos; que as pessoas falaram que o acusado tinha sorte porque a vítima era perigosa, inclusive diante do fato de que a vítima teria lhe atingido coma faca no pescoço dias antes; que pretendia terminar o serviço e ir embora.

TESTEMUNHA FÁBIO NOGUEIRA CAMARGO IPC
: que estava de plantão da Depol de Santana do Araguaia-PA, recebeu chamado de que teria ocorrido crime de homicídio em Cangalha, que o local é distante de Santana do Araguaia região de difícil acesso, cerca de 250km; que populares disseram que ambos era trabalhadores da região que DJONE era funcionário da chácara de onde ocorreu o crime; que eles passaram longo período ingerindo bebida alcoólica que eles se desentenderam; que se recorda que foi questão de machucado de que um tinha, a vítima DJONE encostou o canivete no machucado do réu FÁBIO o que teria sido o motivo dos fatos; que DJONE não era boa pessoa, era vagabundo, que já tinha prendido ele de outros fatos o reconhecia, que pede desculpas pela palavra utilizada; que tramitou o IPL para Cumaru do Norte-PA; que no local do crime encontrou a vítima caída há poucos metros de onde estava o acusado FÁBIO; que FÁBIO foi amarrado por populares; que a vítima tentou cutucar o réu com canivete, um furúnculo, que, quando a vítima distraiu o réu pegou arma de fogo e desferiu um tiro na cabeça da vítima; que os donos da casa escutaram o tiro foram até o local e o réu apresentou resistência, tendo os donos da casa amarrado o réu e ligaram para a polícia de Santana; que já tinha feito duas autuações da vítima por furtos, que era pessoa que dava trabalho para os policiais; que a vítima era metida sempre em confusão que a vítima era agressiva, as pessoas tinham medo dele; que as pessoas relatavam isso para o depoente, inclusive depois que ele morreu; que não conhecia o acusado de antes dos fatos, que o acuado já tinha passagem pelo mesmo crime de homicídio, não se recordando ao certo; que a arma foi localizada a arma de fogo e apreendida que se não se engana era espingarda calibre 32, caseiras, improvisadas; que não se recorda de quem seria a propriedade; que segundo relatos das pessoas que estavam no local, que foi preciso tirar a arma dele; que a arma foi entregue pelas pessoas que estavam no local.

Do que se denota das provas suso destacadas, observa-se que restara comprovada a materialidade do delito, bem como, demonstrados os indícios de autoria do recorrente pelos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Ao que indicam as provas dos autos o delito de homicídio ocorreu por motivo fútil, por mera desavença anterior entre a vítima e o recorrente. Já no tocante ao meio que dificultou a defesa da vítima, pelo que consta no Laudo Necroscópico o disparo ocorrera em direção à cabeça da vítima, atingindo seu maxilar e pescoço, e inclusive o recorrente afirmou em Juízo que não falou nada antes dos disparos, simplesmente se armou e disparou contra a vítima.

Destarte, neste momento, não há qualquer justificativa para o afastamento das qualificadoras, quando estas encontram subsídios probatórios nos autos, para serem imputadas na pronúncia do recorrente.

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, inclusive sobre as qualificadoras apontadas ao recorrente, já que aquele é o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento unânime da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RÉ PRONUNCIADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE, EM VIRTUDE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRA PESSOA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. MANTIDA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DA AUTORIA, JÁ QUE NÃO EXISTENTES PROVAS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A TÃO ALEGADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, EXISTINDO DÚVIDAS SOBRE A REAL INTENÇÃO DA RECORRENTE AO AGREDIR A VÍTIMA COM UMA FACADA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA A DENUNCIADA PARA A DE LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE, POIS EXISTINDO DÚVIDA SOBRE A REAL SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DO CRIME, BEM COMO A INTENÇÃO DA AGENTE, CABERÁ AO JÚRI POPULAR DIRIMIR TAL DÚVIDA, COM AMPARO NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1.
Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular.
Aplicação do in dubio pro societate.

Recurso improvido. Decisão unânime.

(APC. 0007166-41.2015.8.14.0051, Acórdão n. 187.185, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 21/08/2018) (grifo nosso)

Para que o recorrente fosse impronunciado ou absolvido sumariamente, necessário seria que as provas dos autos cristalinamente o afastassem de qualquer dúvida sobre sua autoria do delito, e isto não ocorrera no presente caso. Destarte, pairando a dúvida, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão, pois como já destacado alhures, nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2021